Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740608-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RENATO SAMPAIO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Veículo), Feito no 0700632-64.2020.8.07.0017, manejada pelo Agravante em desfavor de RENATO SAMPAIO RODRIGUES, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de retirada do bloqueio efetivado sobre o veículo via sistema RENAJUD e condicionou a baixa de tal gravame à citação do Devedor. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA BANCO VOLKSWAGEN S/A propôs ação de busca e apreensão, em desfavor de RENATO SAMPAIO RODRIGUES, partes já qualificadas. Apreensão do veículo efetivada no dia 04/04/2021 (ID 87838177 - fl. 97). Sobre isso, o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 prevê que cinco dias depois de cumprido o mandado de busca e apreensão, ‘consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário’. Outrossim, o § 9o do mesmo artigo determina o seguinte: § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei n.o 13.043 de 2014. Demais disso, nos termos da Súmula 29 do TJDFT, ‘na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Contudo, não há como se reputar consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, no âmbito do processo, sem que o executado sequer tenha ciência da existência dos autos e em sede de liminar. Para que o banco autor possa realizar o exercício pleno da posse do bem, entendo necessário ao menos a completude da relação jurídica processual. Assim, tendo o autor obtido o bem móvel objeto da demanda, a baixa do bloqueio RENAJUD fica condicionada à citação da requerida. Indefiro, portanto, o pedido do requerente de ID 10616930 - fls. 121/123. Aguarde-se o retorno do mandado de ID 103831384 - fl. 119.” (Num. 107609076 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RENATO SAMPAIO RODRIGUES (SIC) opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 107609076 - fls. 134/135, que indeferiu o pedido de baixa do bloqueio RENAJUD do veículo apreendido. Em suas razões, suscita contradição no decisum, ao argumento de que a inexistência da purgação da mora e a posse do bem já autoriza a baixa da constrição. Conheço dos embargos opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, sem razão o embargante. Apesar do exposto, essa parte não aponta qualquer contradição na decisão embargada. Do contrário, impugna a interpretação do juízo sobre os dispositivos do Decreto-Lei 911/1969, em que se entendeu que a consolidação da propriedade só será efetivada após a integração do requerido na relação processual. Com isso, somente depois da citação será possível a baixa da restrição RENAJUD. Como se vê, o recurso se trata de mera irresignação quanto ao entendimento exposto pelo juízo, o que não é cabível de ser questionado em sede de embargos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. Fica o autor intimado para promover a citação do réu. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção.” (Num. 109713622 do Feito originário). Sustenta o Agravante que “a decisão merece reforma, haja vista que o pedido de desbloqueio do bem junto ao sistema Renajud é medida legal e primordial para a justiça, pois é ferramenta posta à disposição do Judiciário, para contribuir, eficaz e rapidamente, com a satisfação do crédito exequendo. O lançamento de restrição de circulação de veículo deve ser deferido, para possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade, sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a execução.” (Num. 31601546 - Pág. 4). Argumenta o Recorrente que “houve equívoco do magistrado ao indeferir o desbloqueio requerido pelo banco Autor, ora Agravado, haja vista que o artigo 2o, §1 e 9o do Decreto-lei 911/69, determina que ao decretar a Busca e Apreensão de veículo o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM” (Num. 31601546 - Pág. 5). Diz que, no caso do Feito originário, “conforme consignado pelo Sr. Oficial de Justiça, o veículo foi apreendido em 01/04/2021, sem, contudo, a purga da mora até a presente data, pois não localizado pelo Meirinho no local bem como em diligências outras” (Num. 31601546 - Pág. 5). Sustenta que “a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário ocorre 5 dias após o cumprimento da liminar, que não tem seu termo inicial alterado em razão da ausência de citação do devedor, na medida em que a legislação aplicável ao caso não prevê nenhuma ressalva ou exceção” (Num. 31601546 - Pág. 5). Acrescenta que “o prazo em que se há a consolidação da posse e da propriedade, se trata de prazo legal para o exercício de um direito material, de modo que flui automaticamente a partir da execução da liminar;” (Num. 31601546 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside na “possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro, caso o mesmo tenha que ser restituído ao Agravado” (Num. 31601546 - Pág. 3). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, “revogando-se a decisão agravada, no que se refere a negativa de desbloqueio do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD” (Num. 31601546 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 31601549 e 31601551). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Veículo), Feito no 0700632-64.2020.8.07.0017, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de retirada do bloqueio efetivado sobre o veículo via sistema RENAJUD e condicionou a baixa de tal gravame à citação do Devedor. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside na “possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro, caso o mesmo tenha que ser restituído ao Agravado” (Num. 31601546 - Pág. 3), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se que o veículo encontra-se na posse do Agravante e que não há determinação de sua restituição ao Réu, ora Agravado. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador